Tribunal: TJMT
Processo: 1002054-41.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002054-41.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Litisconsórcio]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOAO VICTOR GOMES LACERDA SILVA - CPF: 051.013.801-21 (ADVOGADO), RAIMUNDO FRANCISCO DE LACERDA - CPF: 178.888.671-20 (AGRAVANTE), PABLO PIZZATTO GAMEIRO - CPF: 044.096.791-04 (ADVOGADO), JOANA DO O LACERDA - CPF: 329.591.091-04 (AGRAVADO), LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS - CPF: 474.426.541-34 (PROCURADOR), ESPEDITO SOARES MOTA - CPF: 303.882.101-25 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO SCAFF ANTONINI - CPF: 864.535.481-00 (ADVOGADO), LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS - CPF: 474.426.541-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1002054-41.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: RAIMUNDO FRANCISCO DE LACERDA

AGRAVADO: JOANA DO O LACERDA
PROCURADOR: LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INTERVENÇÃO DE TERCEIROS - DENUNCIAÇÃO À LIDE – LITISDENUNCIAÇÃO SUCESSIVA – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 125, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I – A hipótese de sucessivas denunciações da lide encontra amparo no parágrafo segundo do artigo 125 do Código de Processo Civil.

II – No caso vertente, verifica-se que o denunciado, ora agravante, pretende denunciar à lide uma única vez, os proprietários dos lotes 01 a 05, em razão da perícia judicial ter constatado serem eles os responsáveis pela sobreposição existente na área da autora, ora agravada, o que não viola o disposto no art. 125, § 2o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1002054-41.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: RAIMUNDO FRANCISCO DE LACERDA

AGRAVADO: JOANA DO O LACERDA
PROCURADOR: LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
RAIMUNDO FRANCISCO DE LACERDA
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse c/c Indenização por Danos Morais de no 7306-97.2015.811.0006, ajuizada por
JOANA DO Ó LACERDA
, indeferiu o pedido de formação de litisconsórcio necessário passivo de todos os proprietários dos lotes da Quadra C do Loteamento Parque das Américas, sob o argumento de que o pleito ampliaria os limites da lide já definidos na decisão saneadora.

Para tanto, narra o agravante que a decisão de base não se atentou para o fato novo trazido pela perícia judicial, que confirmou que a sobreposição existente no lote 07, pertencente à recorrente, ora agravada, decorre de problemas das edificações e demarcações a partir do lote 01, de modo que todos os proprietários dos lotes anteriores devem integrar a lide.

Sustenta que a formação do litisconsórcio passivo necessário não modificará a causa de pedir e o pedido, mormente porque não acarretará qualquer prejuízo ou surpresa às partes envolvidas, além de tratar-se de medida de economia processual, com garantia de uma sentença justa para todos os proprietários dos terrenos da mencionada quadra.

Não houve pedido liminar.

A parte agravada apresentou contrarrazões, oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 35615965).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1002054-41.2020.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de formação de litisconsórcio necessário passivo de todos os proprietários dos lotes da Quadra C do Loteamento Parque das Américas, localizado em Cáceres/MT, sob o argumento de que o pleito ampliaria os limites da lide já definidos na decisão saneadora.

Pois bem.

Na espécie, em sede de contestação, o requerido Expedito Soares Mota pugnou pela denunciação à lide do agravante, por ter sido este quem lhe vendeu o lote 06, pedido que foi acolhido pelo magistrado
a quo
.

Ato contínuo, o denunciado, ora agravante, pugnou pela formação de litisconsórcio passivo necessário em relação aos proprietários dos lotes 01 a 05, sob o argumento de que a perícia judicial concluiu que a sobreposição existente no lote 07 decorre de edificações e demarcações com deslocamentos até chegar ao lote 05, sobreposição que foi transportada com a mesma diferença ao lote 06 e consequentemente, ao lote 07, que pertence à agravante. No entanto, o pedido foi indeferido pelo juízo singular.

É contra esta decisão que se insurge o agravante e com razão.

É que a hipótese de sucessivas denunciações da lide encontra amparo no parágrafo segundo do artigo 125 do Código de Processo Civil que assim dispõe:

“
Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

(...)

§2o Admite-se uma única denunciação sucessiva, promovida pelo denunciado, contra seu antecessor imediato na cadeia dominial ou quem seja responsável por indenizá-lo, não podendo o denunciado sucessivo promover nova denunciação, hipótese em que eventual direito de regresso será exercido por ação autônoma
”.

No caso vertente, verifica-se que o denunciado, ora agravante, pretende denunciar à lide uma única vez, os proprietários dos lotes 01 a 05, em razão da perícia judicial ter constatado serem eles os responsáveis pela sobreposição existente na área da autora, ora agravada, o que não viola o disposto no art. 125, § 2o, do CPC.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - INTERVENÇÃO DE TERCEIROS - DENUNCIAÇÃO DA LIDE -LITISDENUNCIAÇÃO SUCESSIVA - POSSIBILIDADE - ART. 125, §2o, DO CPC/2015. 1- A denunciação da lide é uma hipótese de intervenção de terceiros não obrigatória, cujo cabimento exige a demonstração do direito de evicção ou da existência de direito regressivo contratual ou legal do denunciante, nos termos dos incisos do art. 125 do CPC/2015. 2- É possível a denunciação da lide pelo denunciado, uma única vez, de forma que o segundo denunciado deverá ajuizar ação regressiva autônoma no caso de haver necessidade de uma nova intervenção nesta modalidade, nos termos do §2o do art. 125 do CPC/2015
”. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.06.061905-3/002, Relator (a): Des. (a) Claret de Moraes, 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/08/0017, publicação da súmula em 10/08/2017)

Com essas considerações, havendo previsão legal que autoriza a litisdenunciação pleiteada pelo agravante, não há justificativa para o seu indeferimento, mormente quando há perícia judicial atestando que a sobreposição existente no lote da autora decorre de edificações e demarcações a partir do lote 01, cujos proprietários o agravante pretende incluir na lide.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão de base para autorizar a formação do litisconsórcio passivo pleiteada pelo agravante.

Ao ensejo, advirto as partes acerca do disposto no §2o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

É o como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020